Tribunal: TJDFT
Processo: 0728481-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito civil. responsabilidade civil. ofensas entre vizinhos. conjunto probatório indica a existência de ofensas recíprocas. dever de indenizar inexistente. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação do réu ao pagamento de R$ 28.240,00, à título de danos morais.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de dano extrapatrimonial decorrente da conduta supostamente praticada pelo réu.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Em reforço, conforme do art. 186 e 927 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo. Ressalta-se que, tratando-se de relação jurídica regida pelo direito civil, incumbe à autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
5. Consta da inicial que a recorrente foi surpreendida por um homem em cima do telhado do vizinho espreitando sua residência, ao questionar o ato de violação, a recorrente recebeu do réu um tratamento completamente desproporcional, sendo ofendida, injuriada, chegando a passar mal e precisando ser socorrida por seu marido. Juntou boletim de ocorrência, áudios e vídeo. Por seu turno, o réu alega que no dia dos fatos contratou um prestador de serviços para realizar um reparo em seu telhado e a autora se incomodou com a presença do trabalhador, dando a entender que o prestador olhava para o seu lote com a intenção de furtar. Reforça que, em verdade, tratou-se de um mal-entendido que gerou aborrecimento para ambas as partes.
6. As provas colacionadas aos autos não confirmam as alegações trazidas pela autora, de modo que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC. Com efeito, a gravação mostra parcialmente o prestador de serviço, de nome Lucas, no telhado do réu, mas não há registros de ofensas em referida filmagem ou indícios de que ele estivesse espreitando a residência da autora de forma furtiva. Ainda, os áudios juntados pela autora não permitem a certeza quanto à autoria das falas, sendo certo que os xingamentos relatados na petição inicial não foram neles registrados, havendo somente a frase ‘velha do cão, vai chama a polícia’ (ID 69361159) e a autora dizendo ao homem que está no telhado que ele está vendo tudo o que está dentro da casa dela e que está gravando por questões de segurança, sendo que o prestador de serviços ‘não tem estrela na testa’ (ID 69361163), o que corrobora as alegações do réu.
7. Nesse contexto, tem-se que, em verdade, tratou-se de situação em que houve exaltação de ânimos de ambas as partes, de modo que teriam proferido, em algum grau, ofensas recíprocas, não se extraindo do corpo probatório elementos que deem guarida à dinâmica apresentada pela recorrente, sequer podendo se concluir, aliás, quem iniciou as ofensas, não sendo demonstrada a intenção de malferir os direitos de personalidade da autora. Portanto, deve ser mantida a sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de contrarrazões. Diante da atuação da advogada dativa, fixo em seu favor honorários advocatícios no importe de R$ 700,00. Emita-se certidão.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 186.